Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. UTI. INSCRIÇÃO NA CRIH. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A DATA DA CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora a partir do dia 15/03/2021 às 12h04 até a sua transferência para leito regulado na UTI do Hospital de Campanha da Polícia Militar em 19/03/2021 às 21h21 (ID 87889464).

2. Nas razões recursais, o Distrito Federal pugna pela reforma da Sentenca na parte em que houve a condenacao ao pagamento de despesas hospitalares antes do conhecimento da acao.

3. Deve o Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo os meios necessários para os tratamentos que seus administrados necessitem, inclusive a internação em leitos de UTI

4. Sobressai dos autos que a decisão que concedeu a antecipação da tutela foi proferida emn15.03.2021 às 13h39. A Central de Regulação de Leito Hospitalar (CRLH), no entanto, só acusou o recebimento do e-mail, acerca da decisão, enviado pela central de mandados, no dia 15.03.2021, às 21h35( ID86281916).

5. A omissão do Estado só se configura a partir do momento em que teve ciência da necessidade de internação da autora e não adotou nenhuma providência urgente para sua inscrição no CRIH ou para a sua transferência para hospital público. Assim, não é possível admitir o ajuizamento da ação como o termo inicial da responsabilidade estatal.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para definir que o termo inicial do ente público para arcar com custos da internação se dê a partir de 15.03.2021, às 21h35. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.